Tribunal: STF
Processo: HC 64537
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-13
Data de publicação: 1987-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSAO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTELIONATO
CONSUMADOI PARA O ESTELIONATO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
DISOSTO NO Ý 1 DO ART. 171 DO C.P..
- PARA O EXAME DE PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO PARA A FORMA
TENTADA, BEM COMO PARA O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PREVISTA NO Ý
1 DO ART. 171 DO C.P., NÃO E, POR VIA DE REGRA O 'HABEAS CORPUS' O
INSTRUMENTO HABIL, MAS, SIM, A REVISÃO CRIMINAL.
ORA, NO CASO, JA SE VALEU O PACIENTE DESSA REVISÃO, COM FUNDAMENTOS
SEMELHANTES AOS ORA UTILIZADOS, E O SEU JULGAMENTO LHE FOI ADVERSO,
DEPOIS DE AMPLA ANALISE DA PROVA CONSTANTE DOS AUTOS.
- PARA O RECONHECIMENTO DE ESTELIONATO PRIVILEGIADO E NECESSARIO,
TAMBÉM, QUE O RÉU SEJA PRIMARIO, O QUE, NO CASO, NÃO OCORRE.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.